Tribunal: TJDFT
Processo: 0729793-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NEM APRECIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Se o pedido de trancamento de inquérito policial não foi formulado, tampouco apreciado no Juízo de origem competente, incabível a análise pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância.
2. Ordem não admitida.